Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO EM CURSO POR PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. A suspensão/trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, ilegalidade, atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. Verificada a necessidade de dilação probatória para comprovar alegação de suspeição do Julgador suscitada pela defesa na estreita via do writ, rejeitam-se os pedidos defensivos de suspensão da ação penal, de declaração de suspeição e nulidade dos atos praticados pelo Magistrado apontado como coator.
3. Ordem denegada.